Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pela escalada e não havendo irresignação defensiva, deve ser mantida a condenação.
2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência majoritária, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
2.1. Adotado o referido critério, mantém-se a quantidade de pena eleita na origem.
3. Sendo o réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação de regime mais gravoso, não havendo falar que a reincidência, no caso dos autos, seria irrelevante para o agravamento do regime.
4. Recurso conhecido e desprovido.